Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Desobediência. Provas.
1 – O procedimento administrativo para apuração de falta disciplinar não segue as mesmas formalidades impostas para a instrução processual penal. Não se exige a oitiva do agente penitenciário na presença da defesa técnica (CPDF, art. 141). Necessário, contudo, que o apenado seja ouvido, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa, o que foi devidamente observado.
2 - As declarações de agentes penitenciários, no desempenho de função pública, coerentes, gozam da presunção de veracidade. Estão eles, devido às atividades que desempenham, capacitados para esclarecer os fatos e auxiliar a formar o convencimento do julgador.
3 – Havendo provas de que o apenado descumpriu o dever de obediência e respeito ao não atender a ordem do policial penal, conduta apurada em procedimento disciplinar, em que observados o contraditório e a ampla defesa, homologa-se a falta disciplinar com a consequente perda de 1/6 dos dias remidos e fixação de nova data para cálculo de benefícios.
4 – Agravo não provido.